Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-27.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001329-27.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARTINS - CPF: 934.263.561-04 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1001329-27.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
MARIA APARECIDA MARTINS
.

Impetrado(s): MM.
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Litisconsorte(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/10 a 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº 1013471-06.2025.8.11.0003, sob o fundamento de inexistir comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. A impetrante, pensionista, alega impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça violou direito líquido e certo da impetrante à assistência jurídica gratuita prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, conforme o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo indevido o uso do
writ
como sucedâneo recursal.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo demonstração objetiva da necessidade.

O pedido de justiça gratuita pode ser apresentado a qualquer momento, conforme os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. No entanto, a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa, podendo o magistrado exigir a comprovação efetiva da condição econômica alegada.

Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e Enunciado nº 116 do FONAJE reconhecem que o magistrado pode exigir documentos comprobatórios da situação financeira, em consonância com o art. 5º, LXXIV, da Constituição.

A análise dos autos demonstra que a impetrante, pensionista, com renda mensal líquida de R$ 4.587,11, apresentou apenas declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, sem juntar extratos bancários ou comprovantes de despesas que evidenciassem efetiva insuficiência de recursos.

Ausente comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, inexiste direito líquido e certo à gratuidade da justiça, não se configurando ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada da condição econômica.

O juiz pode exigir documentos que demonstrem a efetiva insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A inexistência de prova concreta da alegada hipossuficiência afasta a configuração de direito líquido e certo à gratuidade judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá); Enunciado nº 116 do FONAJE (XX Encontro – São Paulo/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Maria Aparecida Martins
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos sob o
nº 1013471-06.2025.8.11.0003.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer o sustento próprio e o de sua família
.

A liminar foi indeferida no ID 309856368.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 313410372.

Não houve manifestação dos litisconsortes, conforme certidão lançada no ID 317468352.

O Ministério Público, no ID 317914880, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do

mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que

indeferiu
o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos sob o
nº 1013471-06.2025.8.11.0003
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos sob o
nº 1013471-06.2025.8.11.0003
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3º, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar:

“
A impetrante, pensionista, limitou-se a apresentar as declarações de hipossuficiência e de imposto de renda referente ao exercício de 2025, bem como os holerites dos meses de maio, junho e julho de 2025, constando neste último a sua renda mensal líquida no valor de R$ 4.587,11 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos)”.

Ademais, observa-se que a impetrante não juntou aos autos outras informações relevantes acerca de sua situação econômica atual, como extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, que poderiam subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1013471-06.2025.8.11.0003
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025